Tribunal: STF
Processo: AI 244609
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INCABÍVEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVO.
1.      Não cabem embargos infringentes de acórdão que, em
mandado de segurança, decidiu, por maioria de votos, a apelação
(Súmula 597-STF).
2.      Recurso incabível não tem o efeito de suspender o prazo
do recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.